Tribunal: TJMT
Processo: 1033748-86.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033748-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), SANDRA LUIZA BENDER DE ALMEIDA - CPF: 658.917.590-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), SANDRA L. BENDER DE ALMEIDA - CNPJ: 27.689.432/0001-08 (AGRAVANTE), SANDRA LUIZA BENDER DE ALMEIDA - CPF: 658.917.590-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Contrato. Tutela de Urgência. Suspensão da Exigibilidade de Parcelas. Readequação das Prestações. Dilação Probatória. Não Comprovação da Probabilidade Do Direito e Perigo de Dano.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu a tutela de urgência em Ação Revisional de Contrato, em que a Agravante questiona a cobrança de juros, sob a alegação de abusivos e que excedem a taxa média de mercado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade de uma Operação e a readequação das parcelas em outro Contrato.

III. Razões de decidir

3.

A concessão da tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

4.
Não constatada, com segurança, a probabilidade do direito suscitado pela Agravante, em especial porque a matéria quanto a abusividade das taxas de juros demanda análise aprofundada e dilação probatória, de forma que seria temerária a ordem de suspensão e readequação das parcelas sem prova concreta da ilegalidade das taxas de juros.

5.

Inexiste risco iminente que justifique a concessão da tutela de urgência, de forma que a alegação de prejuízo genérico não é suficiente para conceder a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O mero ajuizamento de Ação Revisional não acarreta a suspensão ou readequação de parcelas referente a contratos bancários em sede de tutela de urgência.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento n. 1876978-91.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 05/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033748-86.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sandra Luiza Bender de Almeida
em virtude da decisão proferida pela Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação Revisional n. 1004097-50.2024.8.11.0051
ajuizada em desfavor de
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado,
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na ordem de suspensão das parcelas referentes à operação de crédito C107375148 e revisão do contrato C C207300417.

A Agravante pretende a suspensão das parcelas do Contrato, sob a alegação de que as taxas de juros remuneratórios são abusivas, pois superam uma vez e meia a taxa média do mercado.

Sustenta que é necessária a revisão contratual com a limitação da taxa de juros ao patamar médio de mercado, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual em respeito às leis consumeristas e evitar prejuízos financeiros irreversíveis.

Requer o provimento do Recurso e a suspensão das parcelas do Contrato n. C107375148, de modo a reconhecer a quitação, com a adequação da taxa de juros ao patamar médio de mercado.

Em relação ao Contrato n. C207300417, pleiteia a readequação da parcela ao patamar de R$ 910,83 (novecentos e dez reais e oitenta e três centavos).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 255945169).

A Agravada apresentou a Contraminuta, conforme se vê do Id. 269126883.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025